Tribunal: TJMT
Processo: 1010848-64.2024.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno oposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010848-64.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ANTONIO GOMES TAVARES - CPF: 107.382.708-90 (AGRAVADO), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), ANTONIA RODRIGUES GOMES - CPF: 233.026.233-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), ANTONIA RODRIGUES GOMES - CPF: 233.026.233-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO GOMES TAVARES - CPF: 107.382.708-90 (AGRAVANTE), JESSICA PRISCILA VIEIRA - CPF: 033.127.831-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. APLICAÇÃO DO TEMA 1313 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1. Agravo Interno oposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop, mantendo a condenação solidária dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC e do Tema 1313 do STJ.

II. Q
uestão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 5.000,00 é compatível com a complexidade e relevância do trabalho desenvolvido pela advogada da parte autora, considerando as diretrizes do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e o entendimento firmado no Tema 1313 do STJ.

III. R
azões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou tese no sentido de que, nas ações em que se busca a tutela do direito à saúde em face do Poder Público, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer por apreciação equitativa, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC, em virtude da natureza não patrimonial do direito discutido.

4. A fixação equitativa tem por finalidade adequar o valor dos honorários à complexidade da causa, ao trabalho efetivamente realizado e ao tempo de tramitação do processo, sem vinculação ao valor da causa ou ao benefício econômico obtido.

5. No caso concreto, o processo foi extinto sem resolução de mérito em virtude do falecimento da parte autora poucos dias após o ajuizamento, não havendo apreciação de tutela, produção de provas ou atos processuais complexos que justificassem majoração do valor fixado.

6. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, considerando o zelo profissional da advogada, a relevância social da causa e a curta duração do processo, não se revelando aviltante ou irrazoável.

7. A tabela de honorários da OAB/MT tem caráter orientativo e não vincula o magistrado na fixação dos honorários sucumbenciais, os quais devem observar os critérios legais previstos no art. 85 do CPC.

IV. D
ispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme art. 85, § 8º, do CPC, afastando-se o § 8º-A. 2. O valor de R$ 5.000,00, fixado em observância ao Tema 1313 do STJ, é adequado diante da curta tramitação do feito e da ausência de atos processuais complexos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A e 485, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1313.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo Interno

o
posto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do Município de Sinop e fixou os honorários advocatícios por apreciação equitativa em R$ 5.000,00, conforme o Tema 1313 do STJ.

Na origem, cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela Provisória de Urgência proposta em face do Estado
d
e Mato Grosso, do Município
d
e Sinop e da Energisa Mato Grosso - Distribuidora
d
e Energia S.A., visando a obtenção de tratamento domiciliar na modalidade
Home
Care
.

O processo foi extinto sem resolução de mérito pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, em razão do falecimento da parte autora, com fulcro no art. 485, IX, do CPC. Na sentença, o magistrado condenou os requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Sinop ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% até 200
salários

mínimos
e 8% sobre o montante acima de 200
salários

mínimos
até 2.000
salários

mínimos
, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor.

O Município de Sinop interpôs recurso de apelação, alegando que o tratamento pleiteado era de alta complexidade, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, razão pela qual o ônus sucumbencial deveria ser suportado unicamente pelo ente estadual, em respeito ao princípio da causalidade.

Em decisão monocrática,
foi negado
provimento ao recurso do Município de Sinop, mas, aplicado o entendimento firmado no Tema 1313 do STJ,
para
fix
ar
os honorários advocatícios em favor da advogada da parte autora em R$ 5.000,00, por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Inconformada, a parte autora interpôs
es
te Agravo Interno, sustentando que o valor arbitrado é manifestamente inferior ao que se revela razoável e proporcional frente ao trabalho desenvolvido na demanda. Alega que a decisão agravada reconhece que a fixação deve observar o art. 85, §8º, do CPC e os critérios do §2º do mesmo dispositivo, mas desconsidera, no arbitramento, o efetivo grau de zelo da profissional, a relevância social da causa e o tempo e complexidade do serviço prestado.

Argumenta que a patrona desempenhou atuação técnica, diligente e incansável, instruindo a inicial com farta documentação médica, comprovantes de hipossuficiência, orçamentos, registros administrativos e protocolos de solicitações junto aos entes públicos, além de robusta fundamentação jurídica. Destaca que, antes mesmo de recorrer ao Judiciário, a patrona empreendeu esforços administrativos para solucionar a questão.

Ressalta que a causa revelou-se de alta complexidade, não apenas pelo valor envolvido e pela necessidade de coordenação entre diferentes entes públicos e concessionária de energia, mas também pela urgência e especificidade técnica do tratamento domiciliar (
Home
Care
), aliado à imprescindibilidade de energia elétrica ininterrupta para funcionamento dos equipamentos vitais.

Por fim, aponta que, conforme a Tabela de Honorários da OAB/MT atualizada (Tabela IX, item 2.1 - procedimento ordinário cível), o valor mínimo recomendado é de 8 URH, equivalente a R$ 10.364,55, sendo evidente que a fixação em R$ 5.000,00 não reflete a carga de trabalho e responsabilidade assumida.

Requer, preliminarmente, a retratação da decisão agravada para majorar os honorários sucumbenciais para, no mínimo, 8 URH. Subsidiariamente, pede o provimento do agravo interno para reformar a decisão e majorar os honorários advocatícios.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e, subsidiariamente, pelo arbitramento dos honorários sucumbenciais no montante de R$ 1.000,00, com divisão da responsabilidade proporcional com o Município de Sinop, sem presunção de solidariedade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia
Câ
mara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de retratação formulado pela parte agravante, nos termos do art. 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil.

Após detida análise das razões recursais, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos, não havendo motivos para sua reconsideração.

A decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313, sob a sistemática dos recursos repetitivos
.

O valor arbitrado de R$ 5.000,00 mostra-se adequado e proporcional ao trabalho desenvolvido pela advogada da parte autora, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que o processo foi extinto sem resolução de mérito em razão do falecimento da parte autora, antes mesmo da apreciação do pedido de tutela de urgência.

Portanto,
indefiro
o pedido de retratação e passo à análise do mérito do agravo interno.

A controvérsia cinge-se à adequação do valor dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa em R$ 5.000,00, em favor da advogada da parte autora.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, sob a sistemática dos recursos repetitivos,
firm
ou o entendimento de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do mesmo diploma legal.

Tal entendimento decorre da natureza personalíssima e essencial do direito à saúde, que é uma garantia fundamental assegurada pela Constituição Federal. O direito à saúde não se traduz em proveito econômico ou valor patrimonial transferido para o autor, o que impede que o valor da causa ou da prestação, como medicamentos ou tratamentos, seja utilizado como base para a fixação dos honorários.

A apreciação equitativa dos honorários visa, justamente, contemplar as características dessas causas de forma mais condizente com sua natureza, permitindo ao magistrado ponderar sobre a complexidade do caso, a atuação do advogado e o tempo exigido para a condução da demanda.

No caso em apreço, embora a parte agravante sustente que o valor arbitrado é manifestamente inferior ao que se revela razoável e proporcional frente ao trabalho desenvolvido na demanda, é necessário considerar as peculiaridades do caso concreto.

Conforme consta dos autos, o autor faleceu apenas
9
dias após o ingresso da ação, antes mesmo da apreciação do pedido de tutela de urgência. Além disso, o parecer do NAT foi não favorável ao fornecimento do
Home
Care
pleiteado (I
d

267307349
), indicando a necessidade de avaliação pericial
no local
por médico credenciado ao Estado para verificar as reais necessidades do paciente.

Nesse contexto, embora se reconheça o zelo profissional da advogada da parte autora, que instruiu a inicial com documentação médica, comprovantes de hipossuficiência e realizou diligências administrativas antes do ajuizamento da ação, é inegável que o processo teve tramitação abreviada em razão do falecimento do autor, não havendo necessidade de atuação em audiências, produção de provas periciais ou acompanhamento de cumprimento de decisão judicial.

A causa, de fato, envolvia questão de alta relevância social - o direito à saúde e à vida digna de pessoa acometida por grave enfermidade -, mas o trabalho efetivamente realizado pela advogada limitou-se, essencialmente, à elaboração da petição inicial e eventuais manifestações preliminares, não tendo havido tempo hábil para o desenvolvimento de atividades processuais mais complexas.

Quanto à alegação de que a Tabela de Honorários da OAB/MT estabelece o valor mínimo de 8 URH (equivalente a R$ 10.364,55) para procedimento ordinário cível, cumpre esclarecer que tal tabela constitui mera referência para a contratação de honorários convencionais entre advogado e cliente, não vinculando o magistrado na fixação dos honorários sucumbenciais, que devem observar os critérios legais estabelecidos no art. 85 do CPC.

Vale ressaltar que o arbitramento por equidade não significa fixação de valor irrisório ou aviltante, mas sim a busca por um equilíbrio entre a justa remuneração do advogado e a proporcionalidade da condenação, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto.

No caso em tela, o valor de R$ 5.000,00 representa quantia significativa, compatível com o trabalho efetivamente realizado pela advogada da parte autora e com a complexidade da causa, não se revelando desproporcional ou irrazoável.

Ademais, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1313, buscou justamente evitar que o critério do valor da prestação ou da causa fosse utilizado de forma desproporcional, favorecendo a efetividade do direito à saúde, sem prejudicar o equilíbrio das finanças públicas ou o acesso da população à Justiça.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025